Tribunal: TJPA
Processo: 0803200-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803200-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO CLEILTON ASSUNCAO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria), e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública;

2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis,
data venia
, não impede a decretação da prisão preventiva;

3. As medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319, do CPP, revelam-se incompatíveis com a medida de exceção, que visa a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, o magistrado singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar;

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público, Dr.
LUIZ GUSTAVO BESSA ALBUQUERQUE
, em favor do nacional
FRANCISCO CLEITON ASSUNÇÃO SANTOS
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em suma, o seguinte:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante promovido pela suposta prática do delito de ameaça, tipificado artigo 147 do Código Penal, no âmbito da lei 11.340/06.

Certidão de antecedentes anexo e constante do APF, revelando a primariedade da paciente.

Não existem medidas protetivas decretadas anteriormente.

O acusado foi preso em flagrante no dia 27/02/2023, realizando-se audiência de custódia no dia 01/03/2023.

Em sede de audiência de custódia, conforme se vislumbra da decisão, a defesa manifestou-se pelo relaxamento da prisão em flagrante, considerando que não se encontrava estabelecida nenhuma hipótese de flagrante delito, e, caso não relaxado o flagrante, a concessão de liberdade provisória, diante das condições pessoais do acusado, além do fato de não ter ocorrido decretação de medidas protetivas em favor da vítima anteriores ao fato. Em ambos os sentidos fora negado pelo juízo coator, determinando a conversão do flagrante em prisão processual.

É a síntese do necessário.” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e, também, pelo fato do paciente possuidor predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Do exposto, requer o impetrante:

(a) seja determinada a soltura do paciente, em sede de decisão liminar, até a análise final do mérito deste habeas corpus, considerando seu caráter urgente (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal);

(b) seja concedida a ordem ora impetrada, cassando-se a ordem de prisão e expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura, eis que não estão presentes os fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e não houve a justificativa dos motivos pelos quais não seria cabível outra medida cautelar alternativa à prisão;

(c) Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual, eis que a prisão é a última
ratio
e, na base, não há fundamento que justifique por que não seria cabível medida cautelar alternativa à prisão, considerando a primariedade e a ausência de registros criminais em nome do paciente,
sobretudo a monitoração eletrônica
;

(d) em seguida, notificar a autoridade coatora, a fim de que preste as devidas informações e para que, em seguida, ouvido o Ministério Público, seja confirmada a liminar anteriormente concedida, com a manutenção do investigado em liberdade durante todo o trâmite processual ou até que haja reais fundamentos para o encarceramento cautelar.” <sic>

Junta documentos, Id. 12879556 a 12879557.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12895565, sendo prestadas as informações, Id. 12974417, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da ordem, Id. 13288094.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Analisando-se os autos, observa-se que, ao contrário do alegado, a decisão constritiva da liberdade do paciente se encontra suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e artigo 93, inciso IX, da Constituição da República; além de que as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e, sobretudo, para proteger a integridade física e psíquica da vítima.

Veja-se dos fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, Id 12879556, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima,
a priori
, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado, em tese, cometeu delito de violência doméstica é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de violência doméstica no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. Vejamos a jurisprudência pátria:

(...).

No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos, por ter sido abordado após ameaçar sua companheira de morte.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de FRANCISCO CLEILTON ASSUNCAO SANTOS se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de FRANCISCO CLEILTON ASSUNCAO SANTOS nos termos do art. 312 do CPP.
” <sic>

Diante desse cenário, tem-se que o ato judicial que transmudou a prisão em flagrante do paciente em preventiva está escorado na prova da existência do crime e nos indícios suficientes da autoria. Portanto, presentes o
fumus comissi delicti
, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Ainda, das informações, Id.
12974417
, destaca-se o seguinte,
verbis
:

“(...)

a) SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCO CLEILTON ASSUNÇÃO SANTOS.

Segundo narra o Inquérito Policial, no dia 27/02/2023, a vítima compareceu em sede policial para informar que seu companheiro tinha ameaçado a ela e seus dois filhos, com uma arma de fogo.

Do depoimento da vítima destaco os seguintes trechos:

Que seu companheiro ficou perguntando insistentemente sobre as mensagens e ameaçou “é melhor você falar a verdade, pois eu sei, e ainda bem que eu não trouxe uma arma, senão já tinha dado 5 tiros na sua cara”.

(...)

Que então ele saiu para arrumar uma arma de fogo e nesse momento a depoente mandou seus filhos se arrumarem e resolveu sair de casa.

(...)

Que logo no início do relacionamento, no primeiro ano juntos, quando a depoente tinha 18 anos de idade, o seu companheiro já lhe ameaçou de morte com uma faca e lhe deu um tapa no rosto.

(...)

Já chegou a quebrar coisas dentro de casa e a atear fogo também. Que lhe xingava, difamava, a agredia verbalmente e psicologicamente.”

<sic>

Assim, está demonstrada que a custódia cautelar se mostra imperiosa, haja vista que além da gravidade da conduta, da periculosidade do agente a indicar a necessidade da segregação, tem-se o
modus operandi
do crime e a possibilidade de reiteração da prática delituosa.

A propósito, colhe-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2. Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (o grave relato da vítima, que veio acompanhando de provas documentais que revelam as graves ameaças que o averiguado vem fazendo à vítima, inclusive contra a vida desta é o caso de decretar a prisão do averiguado - fl. 50) e a necessidade de garantia da incolumidade física e psicológica da vítima (fl. 51).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 779.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada.

Destaca-se, ainda, que a presença das condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
data venia
, não impedem a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Confira-se da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS PROFERIDAS VIA CELULAR E INVASÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA VÍTIMA, SUA EX-NAMORADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 158.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Ademais, conforme acima mencionado, o juiz singular expôs, de forma fundamentada, a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

À vista do exposto, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 14/04/2023